Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73320854, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO. Conforme registrado na decisão de ID: 72923442, foi declarada a extinção da execução, pela satisfação do crédito, em relação aos substituídos VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, VALDINA FERREIRA DE PAIVA, VALDIVINO RUBENS PINTO, ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VALDELUCE DA COSTA AMARAL, VANIA MARIA DINIZ, VALDEMAR FERREIRA DE MORAES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução (ID: 41905050, 54799476, 71349376, 72923442). O processo, também, foi extinto quanto a VALDISON JOAQUIM GALVÃO e VALDISON JOSÉ DE SOUZA DIAS, por ausência de interesse processual (ID: 12011177) e VALDEMAR FERREIRA DE MORAES (ID: 72923442). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução em relação ao substituído VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO. Brasília, 8 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR